Tribunal: TJPA
Processo: 0806095-51.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806095-51.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDRE FILIPE RIBEIRO VALENTE

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO NO TJPA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão do Tribunal Pleno do TJPA que concedeu a segurança ao impetrante, determinando a resposta fundamentada ao recurso administrativo e garantindo sua participação nas fases subsequentes do certame, se obtida a nota necessária após a correção pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão referente à suposta omissão do julgado quanto à necessidade de fundamentação individualizada no indeferimento do recurso administrativo para correção da prova de sentença (“P3”), alegando-se a aplicação dos critérios previstos no art. 2º, parágrafo único, VII, e art. 50, III e V, da Lei n.º 9.784/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
4. O acórdão contestado analisou de forma pormenorizada a ausência de motivação na decisão administrativa impugnada, considerando que, embora o Poder Judiciário não possa reavaliar os critérios da Banca Examinadora, deve intervir em casos de evidente ilegalidade, conforme o RE n.º 632.853 (Tema 485 do STF).
5. Inexistência de omissão, sendo os embargos utilizados, na realidade, para rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A ausência de fundamentação individualizada em decisão administrativa no âmbito de concurso público configura omissão passível de controle judicial, desde que evidenciada a ilegalidade. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado”

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2024.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Roberto Gonçalves de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste Egrégio TJPA (Id. 18092606), que concedeu a segurança nos seguintes termos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. RESPOSTAS GENÉRICAS AOS RECURSOS OPOSTOS. DECISÕES EM ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVEM SER MOTIVADAS. ART. 2°, PARÁGRAFO ÚNICO, VII, E ART. 50, III E V, DA LEI FEDERAL N° 9.784/1999. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RESPOSTA INDIVIDUALIZADA. 1.

O impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à resposta individualizada ao recurso administrativo oposto contra a nota que lhe foi atribuída na referida avaliação. 2.

É assente na doutrina e na jurisprudência que, em regra, o Poder Judiciário não pode rever os critérios adotados por banca examinadora de um concurso público, vide Tema 485 de Repercussão Geral do STF. 3.

Tal entendimento, contudo, não afasta a autonomia e a competência do Poder Judiciário para examinar a aplicação dos princípios que regem a Administração Pública no procedimento administrativo adotado para a execução do certame. 4.

Conforme preconizam o art. 2°, parágrafo único, VII, e o art. 50, III e V, da Lei Federal n° 9.784/1999, as decisões em âmbito de processo administrativo devem ser motivadas. 5.

No caso em análise, constata-se que os recursos referentes à prova de sentença cível (P3), aparentemente, foram respondidos de forma genérica e não individualizada pela banca examinadora. 6.

Desta feita, assiste razão ao impetrante quanto à necessidade de que seurecurso administrativo seja corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso. 7.

Segurança CONCEDIDA.”

O Estado do Pará, ora Embargante, relata que fora impetrado Mandado de Segurança por André Filipe para assegurar a sua permanência no concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do TJPA, por entender que existe ilegalidade e ausência de motivação na correção de sua prova de sentença “P3”.

Afirma que o acórdão atacado concedeu a segurança apesar da administração ter atuado em total consonância com os princípios da legalidade, da isonomia, da vinculação às normas editalícias, da publicidade e da motivação.

Diz que houve a concessão da ordem mesmo com o Tema 485 de Repercussão Geral do STF, segundo o qual o Poder Judiciário não pode rever os critérios adotados pela banca examinadora.

Nesse condão afirma que o julgado foi omisso, pois não se manifestou quanto à possibilidade da concessão da ordem violar o art. 37,
caput
da Constituição Federal.

Aduz, também a necessidade de complementação do pronunciamento quanto ao art. 2º, parágrafo único, VII e art. 50, III e V da Lei Federal n.º 9.784/1999, pois as decisões administrativas foram devidamente motivadas.

Por fim, argumenta que o acórdão está em dissonância com o entendimento do C. STF.

Nesse condão, aponta a necessidade de prequestionamento da decisão e suprimento da omissão, e assim requer o provimento aos embargos de declaração.

Apesar de devidamente intimado, o Embargado não ofertou contrarrazões (Id. 18689370).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração que visa reformar acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste Egrégio TJPA, que concedeu a segurança para determinar a concessão de resposta individualizada ao recurso administrativo, sendo-lhe garantida a participação nas demais fases do certame se após a correção atingir a nota necessária para a classificação na etapa em questão.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso.

Em síntese, tem-se que foi ajuizado Mandado de Segurança pois o Impetrante relata que o indeferimento do recurso relativo à correção da prova de sentença “P3” não teve a devida motivação.

Nesse condão, entendo que o acórdão objurgado pontuou, cautelosamente, que o Poder Judiciário não tem competência para rever os critérios adotados pela Banca Examinadora, mas de acordo com o RE n.º 632.853 (Tema 485), deve interferir quando patente a ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Diante de tal entendimento, fora ressaltada a ausência da devida motivação da decisão administrativa, trazendo-se a menção ao art. 2°, parágrafo único, VII, e o art. 50, III e V, da Lei Federal n.° 9.784/1999.

Desse modo, restou claramente consignada a necessidade do recurso administrativo ser adequadamente avaliado e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso.

Sendo assim, foram discutidas todas as questões em relação à decisão guerreada, e diante das informações constantes nos autos, não há vício a ser saneado por embargos de declaração.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Com efeito, impende salientar que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020)” (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão
combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/01/2025